Tribunal: TJPA
Processo: 0801191-80.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801191-80.2021.8.14.0055

APELANTE: NEY FAY SILVA CASTRO

ADVOGADO DATIVO: MOACIR NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PEDIDO GENÉRICO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples preenche os requisitos necessários para ser apreciado; (ii) determinar se a confissão espontânea do recorrente deve atenuar sua pena, considerando sua reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de desclassificação do crime não pode ser conhecido por falta de impugnação específica, ferindo o princípio da dialeticidade recursal, que exige argumentação fundamentada para permitir o contraditório e garantir o devido processo legal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, razão pela qual não há fundamento para a redução da pena imposta ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente argumentação específica e fundamentada para que o pedido de desclassificação do crime seja apreciado. 2. É válida a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.475.884/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2.8.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer em parte o recurso e, nessa extensão, desprovê-lo, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ney Fay Silva Castro apela de sentença do Juízo de São Miguel do Guamá/PA que o condenou à pena reclusiva de 9 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP (ID 11798541).

Em razões recursais, o recorrente pleiteia a desclassificação do crime de roubo majorado para a modalidade de simples do delito. Subsidiariamente, pugna pela redução em 1/3 da pena na fase intermediária, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão (ID 11798568).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 17262842), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 20448136).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, verifica-se que a tese referente à desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples foi postulada de forma genérica, sem impugnação específica.

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022 ).

Destarte, o recurso não deve ser conhecido, pois desenvolveu argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que se pretende reformar, em malferimento ao princípio da dialeticidade, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRO,
ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011
, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 17.05.2024 ; TJSP,
ApCrim 0003544-40.2023.8.26.0050
, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, J. 21.05.2024).

Sob outro ângulo, não merece prosperar o pedido de redução da pena pela confissão espontânea.

Isso porque, na espécie, observa-se que o magistrado
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea (ID 11798541), mas em razão da reincidência do réu com condenação transitada em julgado nos autos 00021176020208140401 (ID 11798540) realizou a devida compensação, não divergindo do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não” (
AgRg no REsp n. 1.475.884/RO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2.8.2018).

Ante do exposto, conheço parcialmente do recurso, e nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025